Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004040-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - CPF: 225.297.688-89 (ADVOGADO), XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (AGRAVANTE), DISLENE MARTINS DE AMORIM - CPF: 066.062.551-20 (AGRAVADO), CLEITON JACQUES IRALA - CPF: 032.847.811-37 (ADVOGADO), JHEINIFER KAUANE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 058.992.521-03 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. tutela de urgência. produção antecipada de prova pericial. vícios construtivos em imóvel. ausência de perigo de dano. natureza instrutória da perícia. supressão do contraditório. decisão agravada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização securitária, deferiu tutela de urgência para determinar a realização imediata de perícia técnica no imóvel da autora, convertendo o pedido formulado com base no art. 300 do CPC em produção antecipada de prova nos termos do art. 381, inc. I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela provisória para produção antecipada de prova pericial sem a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) saber se, em demanda envolvendo alegados vícios construtivos em imóvel, a natureza do bem e dos danos narrados justifica a realização imediata da perícia antes da fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. As alegações de prescrição e ausência de interesse de agir não foram apreciadas pelo juízo de origem, e sua análise aprofundada demanda dilação probatória quanto ao termo inicial da prescrição e à ciência inequívoca do sinistro, impondo-se a devolução da matéria à instância competente, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a mera pertinência da prova ao deslinde da controvérsia.

5. A produção antecipada de prova, prevista no art. 381, inc. I, do CPC, demanda demonstração concreta de fundado receio de que a prova se torne impossível ou excessivamente difícil de ser produzida em momento posterior, não bastando alegação genérica de deterioração progressiva.

6. A perícia técnica possui natureza instrutória e, como regra, deve ser realizada após a estabilização da relação processual, assegurando-se o contraditório pleno, com formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

7. No caso, os alegados vícios construtivos, como fissuras, infiltrações e desplacamento de piso, não evidenciam risco de perecimento imediato da prova, inexistindo demonstração objetiva de que a verificação futura dos fatos restará inviabilizada.

8. A ausência do requisito do periculum in mora é suficiente para afastar a tutela provisória concedida, impondo-se a revogação da determinação de produção antecipada da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir a produção antecipada de prova pericial, determinando o prosseguimento do feito na origem com observância do rito comum.

Tese de julgamento:
“1. A produção antecipada de prova pericial, fundada no art. 381, inc. I, do CPC, exige demonstração concreta de risco de perecimento ou de dificuldade relevante na produção futura da prova. 2. Em demandas relativas a vícios construtivos em imóvel, a mera alegação de deterioração progressiva não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a antecipação da perícia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 381, inc. I, 294 e 206, § 1o, II, ‘b’, do CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1028355-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025; TJMT, AI no 1015995-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJMT, AI no 1034494-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por XS3 SEGUROS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória” (Processo no 1031288-83.2025.8.11.0003), ajuizada por DISLENE MARTINS DE AMORIM, ora agravada, contra a agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a produção antecipada de prova pericial no imóvel da agravada, a fim de apurar a existência de vícios construtivos (cf. Id. no 217885305 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da decisão por julgamento extra petita, pois a autora requereu tutela de urgência (art. 300, CPC) e o juízo concedeu produção antecipada de prova (art. 381, CPC), institutos de natureza distinta.

Alega, também, a ausência dos requisitos para a concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora, argumentando que a prova produzida pela agravada é unilateral e insuficiente.

Aponta a falta de interesse processual, uma vez que a ação foi ajuizada antes mesmo da comunicação do sinistro à seguradora, o que somente ocorreu em 22/12/2025, mais de um mês após a propositura da demanda (19/11/2025).

Por fim, argui a ocorrência de prescrição da pretensão securitária, com base no prazo ânuo previsto no Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a realização da perícia e, no mérito, a reforma integral da decisão (cf. Id. no 343571866).

A decisão de Id. no 344859359 deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, obstando a realização da perícia técnica determinada nos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 348467388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A agravante suscita, preliminarmente, a extinção do feito com resolução de mérito pela prescrição ânua, nos termos do art. 206, §1o, inc. II, 'b', do Código Civil, e sem resolução de mérito pela falta de interesse de agir, ante a ausência de comunicação prévia do sinistro.

Em contrapartida, a agravada alega que tais matérias não foram objeto de análise pelo Juízo de origem e que sua apreciação direta por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Embora a prescrição e as condições da ação sejam matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise perfunctória própria do agravo de instrumento recomenda cautela, especialmente quando a definição do termo inicial do prazo prescricional em casos de vícios construtivos progressivos demanda dilação probatória para fixação da actio nata.

No caso em tela, a controvérsia sobre a data da ciência inequívoca dos danos e a eficácia do aviso de sinistro exige o regular contraditório na instância de origem.

Nesse sentido, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO OCUPANTE DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu liminar determinando que o demandado apresente, no prazo de 20 dias, a que título ocupa área rural de propriedade registral da autora, incluindo comprovação de eventual título oriundo do Estado de Mato Grosso, memorial descritivo georreferenciado da área ocupada e indicação de possível sobreposição.

2. A agravada alega ser proprietária de extensa área rural na divisa dos municípios de Vila Rica e Confresa/MT desde 1985, denominada Fazenda Gejota II, adquirida por Escritura Pública de Compra e Venda e devidamente registrada, tendo constatado ocupação irregular pelo agravante.

3. O agravante suscita preliminarmente a incompetência do juízo, alegando que a ação deveria tramitar no foro de seu domicílio (Goiânia/GO). No mérito, sustenta ausência de interesse de agir, falta de requerimento administrativo prévio, ilegitimidade passiva e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são: (i) analisar se é possível conhecer da preliminar de incompetência do juízo não apreciada em primeira instância; (ii) verificar se há interesse de agir na produção antecipada de provas para obtenção de documentos relativos à ocupação de imóvel; (iii) avaliar a necessidade de requerimento administrativo prévio; (iv) examinar a legitimidade passiva do ocupante do imóvel; e (v) determinar se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de incompetência do juízo não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal questão ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

6. O interesse de agir da agravada está configurado nos termos do art. 381, III, do CPC, pois o prévio conhecimento dos fatos relacionados à ocupação da área pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação possessória ou reivindicatória.

7. As informações pretendidas não se limitam a simples certidões de registro de imóveis, mas envolvem documentos que estão na posse do agravante como ocupante da área, sendo essenciais para avaliação da viabilidade de eventual ação principal.

8. Não há no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

9. O agravante, como ocupante da área em litígio, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois detém as informações e documentos necessários para esclarecer a situação dominial do imóvel, não sendo o Registrador de Imóveis o destinatário de eventual ação possessória ou reivindicatória.

10. A decisão agravada não promove inversão do ônus probatório em processo de conhecimento, apenas concretiza o direito material à prova da agravada, impondo ao agravante o cumprimento do dever de cooperação e esclarecimento expressamente consagrado nos arts. 6o, 378 e 379, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ação de produção antecipada de provas, o interesse de agir está configurado quando o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal, nos termos do art. 381, III, do CPC. 2. O ocupante de imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de produção antecipada de provas que visa obter informações sobre a cadeia dominial e características da área ocupada. 3. A determinação judicial para apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas não configura inversão do ônus probatório, mas concretização do dever de cooperação processual."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Marilsen Andrade Addario - Agravo de Instrumento no 1037483-93.2025.8.11.0000, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM BASE EM AVALIAÇÃO IMPUGNADA E NÃO ATUALIZADA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que, não obstante impugnação tempestiva da avaliação do imóvel penhorado e determinação de nova perícia pelo juízo deprecado, deferiu a adjudicação do bem com base em avaliação realizada em 27/07/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a adjudicação fundada em avaliação judicial impugnada e não atualizada, quando já determinada nova avaliação pelo juízo competente e verificado lapso temporal relevante entre a primeira avaliação e o ato expropriatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a incursão em matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

4. A avaliação judicial constitui ato essencial à higidez da expropriação, devendo refletir o valor atual do bem, a fim de evitar preço vil e prejuízo desproporcional ao executado.

5. O art. 873, II, do CPC autoriza nova avaliação quando, posteriormente à avaliação inicial, verificar-se majoração ou diminuição do valor do bem, assim como quando houver fundada dúvida quanto ao montante atribuído.

6. No caso, a avaliação de 2020 foi tempestivamente impugnada, tendo o juízo deprecado determinado a realização de perícia técnica, o que evidencia a existência de controvérsia instaurada sobre o valor do imóvel. A adjudicação com base em avaliação questionada e não atualizada vulnera o contraditório substancial e o devido processo legal.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o decurso de lapso temporal significativo entre a avaliação e a alienação judicial impõe a realização de nova avaliação, inclusive de ofício, para evitar alienação por preço vil e enriquecimento sem causa.

8. A execução deve ser orientada pelo princípio da utilidade ao exequente, assegurando-lhe a efetiva satisfação do crédito, e pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso entre aqueles aptos a alcançar o resultado executivo. 9. Tais princípios não se excluem, mas se complementam, exigindo do magistrado atuação equilibrada para que a expropriação produza resultado útil ao credor sem impor ao devedor sacrifício desnecessário ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para anular a adjudicação do imóvel e determinar a realização de nova avaliação, preferencialmente por perícia técnica, nos termos do art. 873 do CPC.

Tese de julgamento: 1. É inválida a adjudicação fundada em avaliação judicial impugnada e não atualizada, quando já determinada nova avaliação e verificado lapso temporal relevante. 2. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação sempre que houver fundada dúvida sobre o valor do bem ou alteração superveniente de mercado, a fim de resguardar a regularidade do ato expropriatório.

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Marcos Regenold Fernandes - Agravo de Instrumento no 1045694-21.2025.8.11.0000, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 25/02/2026)

Portanto, deixo de acolher os pedidos de extinção imediata do feito nesta via recursal, sem prejuízo de que tais matérias sejam reanalisadas pelo magistrado a quo no momento oportuno, após a devida instrução.

VOTO - MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, o cerne do recurso reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a realização de perícia antecipada no imóvel da agravada.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por XS3 SEGUROS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória no 1031288-83.2025.8.11.0003, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, convertendo-o de ofício em produção antecipada de provas, para determinar a realização imediata de perícia técnica no imóvel, nomeando perito e atribuindo o ônus financeiro ao Estado em razão da gratuidade de justiça.

Na decisão agravada, o Juízo de origem reconheceu a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, destacando os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 294, 300 e 301 do CPC.

Assentou que o pedido formulado possui natureza cautelar, consistente na produção antecipada de prova pericial, e concluiu estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do eventual risco de perecimento ou de dificuldade na verificação dos fatos caso a prova não fosse produzida de imediato, nos termos do art. 381, inc. I, do CPC.

Com base nesses fundamentos, deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de perícia técnica no imóvel descrito na inicial, nomeando perito judicial, fixando os procedimentos para apresentação de honorários, quesitos e assistentes técnicos, bem como atribuindo ao Estado o custeio da perícia em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Ademais, dispensou a audiência de conciliação, por entender inadequada à fase processual, determinou a citação da parte ré e estabeleceu o regular prosseguimento do feito, com observância dos prazos legais e das providências processuais subsequentes.

Nesses termos, a decisão agravada:

“(...) DECIDO:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Ademais, ponderando os documentos carreados aos autos nos (Id.217659503 a Id.217659507), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora (art.98, CPC).

Outrossim, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

No mais, dispõem os artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (grifo nosso).

A medida manejada pela autora possui a finalidade de produção antecipada de prova, assim, para que possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito - periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie se fazem presentes.

No caso em testilha, verifica-se que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que caso não seja produzida antecipadamente a prova, há fundado receio de que venha a torna-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos alegados na inicial (art. 381, inciso I, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.

Assim, hei por bem deferir o pedido de liminar suplicado na inicial, com fulcro no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja realizada perícia técnica no imóvel descrito e caracterizado nos autos. (...)”

Irresignada, alega a agravante, em síntese, a nulidade da decisão por julgamento extra petita, uma vez que o Juízo a quo aplicou o rito da produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) quando o pleito autoral fundava-se em tutela de urgência incidental (art. 300 do CPC), cf. Id. no 343571866.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida, notadamente o periculum in mora, argumentando que não há risco de perecimento do objeto que justifique a supressão do contraditório prévio e a realização da perícia antes da fase instrutória.

Argui, ainda, o cerceamento de defesa, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e a ocorrência da prescrição ânua da pretensão securitária.

Por sua vez, a agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a presença dos requisitos para a antecipação da prova pericial diante da natureza progressiva dos danos no imóvel (fissuras e infiltrações), cf. Id. no 348467388.

Argumenta que as teses de prescrição e falta de interesse de agir constituem matérias de mérito que demandam dilação probatória na origem, não podendo ser decididas em sede recursal sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Direto ao ponto, a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, destinada a viabilizar a produção antecipada da prova pericial, condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. FALTA DE PERIGO DE DANO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROJETOS ORIGINAIS E AS BUILT. NECESSIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com vistas à antecipação de prova pericial e exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de supressão de instância rejeitada, pois o Agravante não ampliou o objeto da pretensão liminar originalmente formulada, tampouco inovou juridicamente no Recurso. As razões recursais reproduzem os pedidos iniciais e apenas reforçam os fundamentos já apresentados, de forma que não há modificação do conteúdo da demanda ou supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A perícia técnica judicial tem natureza eminentemente instrutória e, de regra, deve ser realizada depois de formada a relação processual, para garantir o contraditório pleno, com possibilidade de apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico pelas partes. A antecipação dessa produção probatória, antes da estabilização da demanda, pode gerar efeitos irreversíveis e comprometer o devido processo legal.

6. Quanto ao pedido de exibição dos projetos originais e as built, restaram evidenciadas a relevância dos documentos, sua utilidade prática imediata para a segurança e administração do condomínio, bem como a existência de risco concreto decorrente de sua omissão. Estão preenchidos, quanto a este ponto, os requisitos do artigo 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a falta de um deles é o suficiente para indeferir o pedido. 2. A falta de demonstração concreta de risco de perecimento da prova ou de dano irreparável impede o deferimento de medidas liminares com conteúdo satisfativo em sede de tutela de urgência. 3. A exibição antecipada de documentos que se mostram essenciais à segurança e à gestão de condomínio pode ser deferida em sede liminar, quando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Clarice Claudino Da Silva - 1028355-49.2025.8.11.0000, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, por falha na prestação de serviço, objetivando a realização de perícia técnica em veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada falha na prestação de serviços automotivos, estão presentes os requisitos legais para o deferimento de produção antecipada de prova pericial no veículo, notadamente o fundado receio de que a prova se torne impossível ou difícil de ser realizada na pendência da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 381, inc. I, do CPC exige, para a antecipação da produção probatória, a demonstração concreta de que sua posterior realização se tornará impossível ou excessivamente dificultosa.

Ausência de elementos que demonstrem deterioração atual ou iminente do objeto da perícia, sendo possível a sua realização em fase oportuna, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, inc. I, do CPC, exige demonstração concreta do risco de perecimento da prova ou da dificuldade de sua realização futura. 2. A ausência de elementos técnicos objetivos que indiquem prejuízo à produção da prova na fase instrutória impede o deferimento da medida antecipatória.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 1015995-82.2025.8.11.0000, julgado em 09/07/2025, publicado no DJE 16/07/2025)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR. ALEGADOS VÍCIOS OCULTOS EM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONVENÇÃO DAS PARTES PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA CONVENÇÃO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL JUNTADO PELA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LAUDO PARTICULAR JUNTADO APÓS A DECISÃO OBJURGADA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LAUDO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA O EXAME DO RECURSO. AUTOS DE ORIGEM EM FASE DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PELO AGUARDO DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.”

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a antecipação da prova pericial, com a finalidade de constatar alegados vícios construtivos no imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de perda de objeto suscitada pela agravada, sob o fundamento de que as partes teriam convencionado a produção de laudo técnico particular, tornando desnecessária a perícia judicial.

3. No mérito, a controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, de forma a justificar a antecipação da produção da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de que a perícia particular apresentada tenha sido convencionada entre as partes, conforme alegado pela agravada. O laudo técnico juntado foi elaborado unilateralmente, sem a anuência expressa dos agravantes e sem a observância do contraditório, não podendo substituir a prova pericial judicial.

5. No mérito, a tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme prevê o art. 300 do CPC.

6. Embora os agravantes aleguem vícios construtivos no imóvel, não demonstraram a urgência da prova pericial, uma vez que o imóvel, por sua própria natureza, não está sujeito à deterioração imediata a ponto de inviabilizar a constatação dos eventuais problemas estruturais em momento posterior.

7. Ademais, ressai dos autos que o laudo técnico particular dos agravantes foi juntado na origem somente após a prolação da decisão recorrida, circunstância que impede sua consideração para fins de exame dos requisitos da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8. Assim, tanto o laudo unilateral juntado pela agravada, que não foi produzido sob o contraditório, quanto o laudo dos agravantes, que não foi examinado pelo juízo a quo, não podem ser determinantes para o deferimento da medida pleiteada.

9. Por fim, verifica-se a ausência de comprovação do “periculum in mora” e a observância da duração razoável do processo e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto ao pedido de antecipação da produção da perícia judicial, uma vez que o processo de origem já se encontra na fase de saneamento para a especificação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em demandas sobre vícios ocultos em imóvel, a antecipação da prova pericial, postulada em Agravo de Instrumento, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justificando apenas pela alegação de deterioração do bem quando ausente prova concreta passível de apreciação em Segunda Instância.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Sebastião de Arruda Almeira - 1034494-51.2024.8.11.0000, julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 02/04/2025)

Extrai-se dos julgados acima que, embora a prova pericial pretendida seja, em tese, pertinente ao deslinde da controvérsia, não se evidencia, nos autos de origem, a existência de perigo de dano ou risco concreto ao resultado útil do processo que justifique a sua produção antecipada.

Com efeito, a perícia técnica possui natureza eminentemente instrutória e, como regra, deve ser realizada na fase própria do processo, após a estabilização da relação processual, assegurando-se o pleno contraditório e a ampla defesa, com a participação efetiva das partes mediante a formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

No caso concreto, não há demonstração objetiva de que a realização da perícia em momento oportuno possa ocasionar o perecimento da prova ou dificultar de forma relevante a verificação dos fatos, especialmente porque o objeto da perícia, qual seja imóvel supostamente acometido por vícios construtivos, não se revela sujeito a deterioração imediata ou irreversível.

Verifica-se, inclusive, que a decisão agravada fundamentou a concessão da medida na necessidade de apuração dos vícios construtivos (rachaduras, infiltrações e desplacamento de piso) relatados na inicial. Os danos alegados, típicos de vícios construtivos, possuem natureza progressiva e permanente, não se vislumbrando a possibilidade de desaparecimento súbito dos vestígios que impeça a sua verificação na fase instrutória regular.

Assim, a ausência de risco concreto decorrente da realização da prova pericial na fase de instrução afasta a caracterização do periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A falta de um dos pressupostos legais é suficiente, por si só, para obstar a manutenção da medida antecipatória deferida na origem.

Logo, ausente o requisito do periculum in mora ou do fundado receio de perecimento da prova, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar a determinação de realização da perícia antecipada, devendo a instrução probatória seguir o rito comum, permitindo-se à agravante o exercício pleno de sua defesa e a participação na produção da prova no momento processual adequado.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por XS3 SEGUROS S.A. para, confirmando a liminar recursal deferida, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de produção antecipada de prova pericial, determinando o prosseguimento do feito na origem com a observância do rito comum e do contraditório prévio à instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026